Tribunal: TJMT
Processo: 0001080-98.2018.8.11.0094
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001080-98.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DA ROCHA WALTER - CPF: 602.124.549-00 (APELADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), ABRAO ALVES GUIMARAES - CPF: 003.015.041-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e estéticos, condenando o réu ao pagamento de valores para cada modalidade de dano, em razão de agressões físicas praticadas em estabelecimento comercial de propriedade do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por danos estéticos; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos deve ser reduzido em razão da suposta hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração corporal permanente decorrente de encurtamento de membro inferior e marcha claudicante caracteriza dano estético indenizável, por comprometer a harmonia corporal e afetar a imagem social do indivíduo.

A estética não se restringe a cicatrizes visíveis em estado de repouso, abrangendo alterações na dinâmica corporal perceptíveis no convívio social.

A prova documental acostada aos autos, especialmente laudo fisioterápico, comprova a existência de sequelas permanentes que justificam a indenização por dano estético.

A alegada hipossuficiência econômica do réu não foi comprovada, sendo certo que exerce atividade econômica, possuindo bar e caminhão de frete.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, o tempo de recuperação e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A alteração corporal permanente perceptível na locomoção caracteriza dano estético indenizável, ainda que não haja marcas aparentes em repouso.

A fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade da lesão e as condições econômicas das partes.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu exige prova robusta, não sendo suficiente mera afirmação desacompanhada de elementos comprobatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000985-38.2022.8.11.0053, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/02/2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000485-10.2018.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 22/11/2023; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1001740-16.2021.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Abraão Alves Guimarães contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 10.000,00 para cada rubrica, totalizando R$ 20.000,00, com correção monetária e juros de mora.

Em suas razões,
o apelante sustenta

a inexistência de prova suficiente acerca do dano estético
, sob o argumento de que
o autor da ação originária requereu o julgamento antecipado do mérito, deixando de apresentar qualquer
imagem, vídeo ou descrição minuciosa da suposta deformidade alegada. Alega que os elementos descritos no laudo, como marcha claudicante e desnível da bacia, estariam mais relacionados à funcionalidade motora do que à estética corporal, não configurando, por si, má impressão visível que caracterize dano estético indenizável.

Alternativamente
, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia fixada desconsidera a hipossuficiência econômica do réu, pessoa física que depende de um único caminhão para trabalho e sustento, além de já ter ressarcido anteriormente parte dos danos materiais. Pugna, por fim, pela redução global do valor indenizatório, de forma a garantir o respeito ao seu mínimo existencial.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção integral da sentença. Argumenta que os danos foram devidamente comprovados nos autos por meio de boletim de ocorrência, documentos médicos, laudo fisioterápico e psicológico, e destaca que as agressões físicas perpetradas pelo réu — consistentes em arremesso contra pilar, chutes no abdômen e múltiplas fraturas — geraram sequelas visíveis e permanentes, como encurtamento do membro inferior direito em 3 centímetros, desnível da bacia e marcha claudicante, o que, por evidente, compromete a harmonia corporal e acarreta prejuízo estético.

Refuta a alegação de miserabilidade do réu, esclarecendo que este possui um bar e um caminhão de frete, o que indicaria capacidade financeira suficiente para arcar com a indenização imposta. Sustenta que os valores arbitrados foram razoáveis e proporcionais, considerando a gravidade das lesões, o tempo de recuperação e a necessidade de intervenções cirúrgicas e cuidados prolongados, não havendo justificativa para sua revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está centrada na possibilidade de exclusão da condenação por danos estéticos fixada na sentença de primeiro grau e, sucessivamente, na reavaliação do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, com fundamento na alegada ausência de prova específica e na hipossuficiência econômica do réu.

No caso concreto, trata-se de ação indenizatória proposta por Antônio da Rocha Walter contra Abraão Alves Guimarães, em razão de agressões físicas sofridas no interior de estabelecimento comercial de propriedade do réu. Conforme consta na peça inicial e foi reconhecido na sentença, o autor foi arremessado contra um pilar de madeira e submetido a múltiplos golpes, resultando em fraturas e outras lesões com repercussões físicas e emocionais.

O laudo acostado aos autos, elaborado por profissional de saúde, registra que o autor apresenta encurtamento de 3 (três) centímetros
de encurtamento do
membro inferior direito, desnível da bacia
,
marcha claudicante
com desequilíbrio, lentidão e baixa resistência (id 274579540 – fl. 46)
. Embora a estética não se resuma ao aspecto visual imediato, é pacífico o entendimento de que a alteração permanente na forma de locomoção, decorrente de desigualdade estrutural visível, configura sim dano estético indenizável, por repercutir diretamente na imagem corporal e na forma como o indivíduo é percebido no convívio social.

S
egundo o apelante, não
possui
nos autos prova inequívoca de dano estético, uma vez que o laudo fisioterápico citado não estaria
acompanhado de imagens ou descrição técnica suficiente a demonstrar deformidade visível ou alteração capaz de causar desagrado ao observador externo.
Alega-se, ainda, que os elementos descritos no laudo – como marcha claudicante e desnível da bacia – estariam mais relacionados à funcionalidade do que à estética corporal.

Embora a estética não se resuma a marcas ou cicatrizes aparentes em estado de repouso,
as
alterações permanentes na harmonia corporal visíveis na dinâmica do corpo, como a marcha claudicante decorrente de encurtamento de membro inferior, configuram dano estético indenizável. Trata-se de deformidade perceptível que repercute diretamente na imagem pessoal e na forma como o indivíduo se apresenta e é percebido em sociedade. O desnível da bacia e o encurtamento da perna direita em 3 centímetros resultaram em comprometimento evidente da locomoção do autor, cuja marcha passou a ser anormal, com claudicação visível, o que compromete a simetria do corpo e provoca constrangimento pessoal e social.

O
dano estético independe da dor subjetiva experimentada, bastando a constatação da lesão corporal permanente que comprometa a integridade física e a apresentação pessoal do indivíduo. A alteração visível na locomoção – sobretudo o encurtamento de membro inferior com marcha claudicante – é, por si, elemento caracterizador de prejuízo estético indenizável
. Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR. MARCHA CLAUDICANTE. LESÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
1.

[...]

5. Os danos estéticos, evidenciados por cicatrizes e intervenções cirúrgicas, configuram alteração permanente na aparência do autor, justificando a manutenção da indenização fixada.

6. O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido pela ausência de provas robustas que demonstrem prejuízo financeiro efetivo sofrido pelo autor em decorrência do acidente.

IV. Dispositivo

7. Recursos de ambas as partes desprovidos.

(N.U 1000985-38.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,

Publicad
o
no DJE 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS – FIO DE ALTA TENSÃO BAIXA – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE EQUINO – QUEIMADURAS NAS EXTREMIDADES DO CORPO DO AUTOR - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

[...] 10. No que concerne aos danos estéticos, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, demonstram que o acidente sofrido pelo autor/apelante acarretou cicatrizes visíveis.

11. Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

(N.U 1000485-10.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não assiste razão ao apelante. A indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada modalidade de dano – moral e estético – observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade dos fatos e o longo período de tratamento médico enfrentado pela vítima, que, segundo os autos, passou por procedimentos cirúrgicos, períodos de imobilização, limitações funcionais e reabilitação.

Ainda que se reconheça a importância de ponderar a capacidade econômica do ofensor, a simples alegação de hipossuficiência não foi comprovada nos autos. Ao contrário, verifica-se que o apelante é proprietário de bar e de caminhão utilizado para atividade de frete, sendo, portanto, pessoa economicamente ativa, não demonstrando estar em situação
de miserabilidade, tampouco de comprometimento de seu mínimo existencial.

A quantia não é excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco ínfima a ponto de frustrar os efeitos pedagógicos da condenação. Nesse sentido, confira-se entendimento desta
eg
. Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – VALORES CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO– DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE –RECURSOS DESPROVIDOS.

Sabe-se que não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, sendo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
para os danos morais e estéticos (R$ 20.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.

[
...
]
.
(TJMT – Ap.
Cív
. n. 1001740-
16.2021.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara Cível, j. 30/04/2024
)

A sentença, portanto, analisou corretamente os elementos probatórios e sopesou de modo equilibrado todos os aspectos relevantes – a gravidade das lesões, os danos permanentes, a conduta do réu e sua condição econômica.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Defiro a gratuidade da justiça
ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025